Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-15.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude das negativações do nome do autor – Dívidas embasadas em cédulas de crédito bancário, relativas à compra e venda de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude das negativações do nome do autor – Dívidas embasadas em cédulas de crédito bancário, relativas à compra e venda de produtos, emitidas em favor da ré - Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pelo autor, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – III - Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação do autor ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar desconhecer os débitos pelos quais seu nome foi negativado, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito – Valor da multa que deve ser fixado com parcimônia e em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC – Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduz-se o valor da multa pela litigância de má-fé para 2% sobre o valor atualizado da causa – Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art. 81, ambos do NCPC – Sentença parcialmente reformada – IV - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual – Apelo parcialmente provido."